Tribunal: TJBA
Processo: 8065556-89.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8065556-89.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI 11.343/2006). PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO - APREENSÃO DE
500
G (QUINHENT
O
S GRAMAS) DE MACONHA
.
PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTADO NA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PACIENTE QUE REPONDE A DIVERSAS AÇÕES CRIMINAIS - PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDO A SUPERLOTAÇÃO DOS PRESÍDIOS - INTERESSE PÚBLICO NA PRESERVAÇÃO DA ORDEM PREDOMINA SOBRE O PRIVADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMOSTRADO. ORDEM DENEGADA.

1. Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de

Diego Neves dos Santos
,
sob argumento de que é usuário de drogas e que a ínfima quantidade de entorpecente com ele apreendido – 5g de maconha- não autoriza sequer a lavratura de auto de prisão em flagrante.

2. Pleito de relaxamento da prisão – inviabilidade.
Diversamente do que sustenta a Impetrante, o Paciente foi preso em flagrante trazendo consigo 0,5kg (meio quilo) de maconha, vide Auto de Constatação Preliminar acostado ao Id. 55694993- fl.34. Deste modo, não prospera o argumento defensivo de que a conduta do Paciente seja compatível com a posse para consumo pessoal.

3. Decreto prisional fundamentado na garantia da ordem pública.
A segregação cautelar do Paciente está escorada na gravidade concreta da conduta, consistente na apreensão de razoável quantidade de droga, bem como na possibilidade concreta de reiteração delitiva, haja vista que responde a diversas ações criminais, circunstâncias que evidenciam a sua periculosidade, e, por conseguinte, revelam a indispensabilidade da imposição da medida extrema, para garantia da ordem pública.

4. Revogação da prisão preventiva devido a superlotação dos presídios – inviabilidade.
A precariedade do sistema prisional, por si só, não enseja a soltura do Paciente. Afinal, o interesse público na preservação da ordem prevalece sobre o privado.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Habeas Corpus nº
8065556-89.2023.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como Impetrante a Defensoria Pública Estadual, como Paciente
Diego Neves Santos,
e como Impetrado o
MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nossa Senhora do Livramento.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DENEGAR A ORDEM
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, ___________ de ____________ de 2024.

Presidente

Desa. Aracy Lima Borges

Relatora

Procurador(a) de Justiça